Tribunal: TJSP
Processo: 1007278-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes de cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Apelação. Autora que firmou contrato de cartão de crédito consignado com Banco Cruzeiro do Sul. Carteira de contratos cedidas ao banco réu, que assumiu o contrato e os

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes de cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Apelação. Autora que firmou contrato de cartão de crédito consignado com Banco Cruzeiro do Sul. Carteira de contratos cedidas ao banco réu, que assumiu o contrato e os descontos. Ciência da recorrente, que não manifestou oposição. Contrato e faturas que comprovam o empréstimo e a autorização para os descontos. Contratação comprovada. Abusividade não verificada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.